Tribunal: STF
Processo: Pet 11427
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por Edison Lobão, Márcio Lobão e Marta Martins Fadel Lobão, por meio do qual requerem a extensão à Ação Penal 1044645-49.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht. 



    Os requerentes afirmam e, ao final, pleiteiam o seguinte:



    “Nos termos do art. 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘o Relator poderá determinar a suspensão do curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado’. 



    No caso em tela, a medida se mostra cabível, haja vista restar devidamente demonstrado, sem necessidade de qualquer revolvimento fático-probatório, que a tramitação do feito perante o Juízo de 1ª instância constitui ofensa direta à decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal, no bojo da presente Reclamação, o que perfaz fummus boni iuris suficiente à concessão da liminar pleiteada. 



    Isso porque, conforme narrado, os elementos que supostamente consistiriam na justa causa da ação penal em trâmite contra os ora Requerentes se constituem, exclusivamente, nas colaborações firmadas junto à Odebrecht e seus ex-executivos, bem como nos dados constantes do denominado sistema drousys, elementos estes que, conforme restou definido pela Suprema Corte, são absolutamente nulos. 



    Da mesma forma, a continuidade da tramitação de referido processo penal caracteriza o periculum in mora, na medida em que, além de submeter os Requerentes a constrangimento evidentemente ilegal, também submete o Poder Judiciário à prática de atos que serão futuramente inquinados nulos, sobrecarregando, desnecessariamente, seu aparato e ofendendo sua credibilidade. 



    Nesses termos, a concessão de ordem liminar de suspensão da ação penal n. 1044645-49.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, é medida que se impõe, ao menos até que se forme cognição exauriente a respeito dos pedidos ora declinados.



    De todo o exposto, requer-se sejam estendidos os efeitos da decisão proferida na presente Reclamação (autos n. 43.007) aos Requerentes Edison Lobão e Márcio Lobão, a fim de liminarmente ser suspenso o trâmite da ação penal n. 1044645-49.2019.4.01.3400, em tramitação perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para, ao final, ser ratificada a medida liminar concedida, trancando-se, em definitivo, a ação penal n. 1044645-49.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, haja vista se pautar em colaborações da Odebrecht e seus ex-executivos, bem como nos dados do sistema drousys e elementos daí decorrentes, cuja imprestabilidade já foi declarada por esse egrégia Suprema Corte. 



    Sucessivamente, caso se entenda pela incognoscibilidade do pedido de extensão ora formulado, requer-se a concessão de ofício de ordem de habeas corpus, nos termos acima formulados .”



    Ao analisar estes pedidos, o ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, determinou a suspensão da ação penal referida acima nos seguintes termos:



    “[...]



    Bem examinados os autos, rememoro que declarei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, com destaque para o chamado “Setor de Operações Estruturadas” (sistemas Drousys e My Web Day B). Naquela oportunidade, sublinhei que “a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação” (doc. eletrônico 987, grifei).



    Na sequência, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam e até exigem a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII- Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Sede do Instituto Lula), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (grifei)



    Esse acórdão transitou em julgado em 9/3/2022 (doc. eletrônico 1.025).



    Desde então, foram reiteradas as decisões, todas acobertadas pelo manto da preclusão, nas quais afirmei a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, para tanto, utilizando, em todas as oportunidades, dos mesmos fundamentos acima aludidos. 



    Isso ocorreu, de forma preambular, quando determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). Posteriormente, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, daqueles elementos de prova, a qual também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto. Tal fato ocorreu, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Logo após, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos contaminantes da prova descrita, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP. Esses comandos transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



    Outra vez, pelas mesmas razões de fato e de direito, também determinei a suspensão da Ação Penal 5039571-46.2021.4.04.7100, em trâmite na 22ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, com relação ao réu Paulo Bernardo Silva, e das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro. 



    Determinei, ainda, a suspensão dos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado, relativamente a Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Esses comandos, assim como todos os anteriores, novamente transitaram em julgado (docs. eletrônicos 1.129 e 1.130).



    Por fim, com base nos já apontados vícios que levaram à imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante original, eivadas de máculas insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais (i) 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF); e (ii) 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF). 



    Esse último decisum também não foi questionado pelo Parquet, o qual transitou em julgado no dia 1º/3/2023 (doc. eletrônico 1.338), logo após nota pública divulgada pela própria Procuradoria-Geral da República, na qual reconhece os reiterados precedentes declarando a nulidade das provas aqui discutidas. Veja-se: 



    ‘Com o objetivo de evitar novos questionamentos quanto à nulidade de provas, a Procuradoria-Geral da República decidiu não recorrer da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, de trancar três ações penais envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que decorriam de investigações da Operação Lava Jato e tramitavam em primeira instância no Distrito Federal. No entendimento do ministro, as ações se valiam de provas contaminadas ou já consideradas nulas pelo STF e, por isso, não podiam continuar, sob pena de dar legitimidade a elementos produzidos de forma ilícita.



    Os casos tratavam de supostas doações da Odebrecht para o Instituto Lula; da compra de terreno para a sede do instituto; e da aquisição caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). As ações – que tramitavam no DF após o STF declarar a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para os casos – estavam suspensas. As provas que as embasavam haviam sido obtidas por meio de acordo de leniência fechado com a Odebrecht, com imprestabilidade já declarada pelo Supremo, e por meio de dados retirados de sistemas da empreiteira, com cópias consideradas adulteradas.



    Ao tomar ciência da decisão de encerramento definitivo das ações, a Procuradoria-Geral da República ponderou a ineficácia do recurso no caso dos autos, cujas provas vêm sendo questionadas de forma permanente. O entendimento guarda coerência com a atuação institucional de defesa do devido processo legal, respeito aos direitos fundamentais dos investigados e da higidez na produção de provas como forma de evitar nulidades. A decisão de não recorrer não envolveu análise de mérito quanto aos fatos apurados’ (Disponível em: https: // www. mpf.mp.br/ pgr/noticias-pgr / mpf-decide-nao-recorrer-de-decisao-que-trancou-acoes-contra-o-presidente-lula. Acesso em 1º/3/2023, grifei).



    Passando ao pleito aqui formulado, em juízo preambular, próprio deste momento processual, vejo que os peticionantes respondem a imputações penais que também possuem lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay B, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira. Sim, pois, ao que consta, as imputações se baseiam nos depoimentos prestados por Augusto Roque e por Antônio Carlos Blando (anexos 25 e 26 da denúncia, doc. eletrônico 1265), sendo possível extrair da denúncia que os cinco recebimentos de propinas - supostamente ocorridos em 24/10/2012, 12/12/2012, 04/04/2013, 05/04/2013 e 26/02/2014 -, que permeariam as acusações, são extraídos, justamente, do sistema Drousys (doc. eletrônico 1265).



    Assim, ao menos em sede de cognição sumária, aplica-se ao caso justamente o art. 580 do CPP, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda aos pleitos aqui formulados a fim de que seja suspensa a marcha processual até que o tema seja examinado com maior verticalidade. 



    Nessa linha de raciocínio, observo, então, que estão presentes não apenas a plausibilidade do direito invocado na peça sob exame, como também o perigo de dano ao seu status libertatis, hipóteses que autorizam a tutela de urgência requerida na inicial, inclusive no bojo de ações reclamatórias, segundo autorizam reiterados precedentes desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, determino, cautelarmente, a suspensão da Ação Penal 1044645-49.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, em relação a Edison Lobão, Márcio Lobão e Marta Martins Fadel Lobão, até ulterior deliberação sobre o pleito aqui formulado. 



    Cumpre salientar, ainda, que com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, como referido alhures, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, vieram-me as informações solicitadas (e-doc. 19).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Pois bem, ao tomar contato com o processo, pude verificar, por dever de ofício, que há pedido formulado pelos requerentes e ainda não apreciado, razão pela qual os autos foram a mim encaminhados pela Secretaria Judiciária. 



    Nesse sentido, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, cumpre-me reproduzir, abaixo, a decisão recentemente proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



    ‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento’.



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    ‘[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    ‘As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos’ (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    ‘Nesse passo, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de